Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo Interno.

2. A embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar a documentação comprobatória de sua miserabilidade jurídica, notadamente os extratos bancários apresentados. Além disso, aponta omissão quanto ao precedente do STJ (REsp no 2.186.400/SP), que condiciona a deserção à análise colegiada do pedido de gratuidade, bem como contradição no que se refere à garantia constitucional de acesso à justiça.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da gratuidade, destacando que a juntada tardia de documentos não supre a exigência legal de comprovação tempestiva da hipossuficiência, conforme art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e arts. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. A alegação de saldo bancário irrisório não altera a conclusão, pois a análise se deu sob o prisma da tempestividade, não do conteúdo dos documentos.

6. Ademais, o acórdão fundamentou que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são prospectivos. Assim, não há ofensa à garantia constitucional de acesso à justiça. Ressalte-se que a parte foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência e não o fez no prazo legal, razão pela qual não há contradição com o precedente citado.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.